Tribunal: STF
Processo: HC 230838
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilton Ribeiro de Souza e outro, em favor de Dayane Maria Gaspar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 777.966/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de DAYANE MARIA GASPAR, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento do RESE n. 12395-95.2022.8.16.0013. 



    Extrai-se dos autos que a paciente, denunciada pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, lavagem de capitais e organização criminosa, foi beneficiada em decisão do Juízo singular com a substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com monitoração eletrônica. 



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi dado provimento pelo Tribunal de origem, para revogar a prisão domiciliar e determinar a expedição de mandado de prisão, nos termos do acórdão assim ementado: 



    [...]



    No presente writ, a defesa alega constrangimento ilegal no reestabelecimento da prisão preventiva, em prejuízo aos interesses do filho menor de idade da paciente, de três anos de idade, alegadamente desamparado, sem pessoa responsável pelos seus cuidados. 



    Refere que o Supremo Tribunal Federal concedeu Habeas Corpus coletivo (143.641/SP) para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas mães de crianças de até 12 anos e indica que a reincidência não configura motivo idôneo para a denegação do benefício, como decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (Rcl 32.579/PR). 



    Pondera a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e assevera que a custódia não se encontra suficientemente justificada, pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados. 



    Requer, em liminar, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente. No mérito, requer a "[...] cassação da decisão da Colenda 4ª Câmara Criminal que revogou a decisão da Ilustre Juíza da 3ª Vara Criminal de Curitiba que havia concedido a prisão domiciliar à Paciente, reestabelecendo a mesma" (fl. 11). (eDOC 7)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    A ausência do agravo regimental demonstra conformismo com a conclusão do julgado.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Assim, a inserção da paciente em prisão domiciliar tem a finalidade de preservar o interesse de seu filho, o que, no presente caso, pode ter efeito contraproducente. 



    Vejam-se trechos do ato impugnado:



    Como se observa, em conformidade com o julgado proferido pelo STF, consignou-se que a paciente não deve ser beneficiada com a prisão domiciliar em razão da excepcionalidade da situação em que se insere, tendo em vista que o meio familiar se revela inadequado para o bom desenvolvimento do menor diante dos riscos das atividades imputadas à sua genitora, a qual, como assinalado, além de manter em depósito substância análoga à maconha, manipulava expressivas quantidades de cocaína em sua residência, o que justifica o afastamento da incidência da benesse. 



    Do exame da motivação adotada na decisão objurgada, portanto, não se divisa teratologia ou patente ilegalidade, restando plenamente justificada, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a inviabilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. (eDOC 7)



    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido”.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente